Tribunal: CARF
Processo: 15540.000080/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000080/2010-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.199 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Recorrente
ORLANDO VIEIRA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal estão limitadas às
hipóteses do art. 59 do decreto no 70.235, de 1972.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
É válida a presunção de omissão de rendimentos fundada em créditos bancários
em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não logre
comprovar a origem, de forma individualizada, mediante documentação
idônea.
MULTA AGRAVADA POR DESATENDIMENTO DE INTIMAÇÃO.
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica,
por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou
presunção de omissão de receitas ou de rendimentos. Súmula CARF no 133.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. Súmula CARF no 108.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e dar parcial provimento ao recurso para alterar a multa de ofício para o patamar de
75%.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Cesar Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Leticia Lacerda de Castro,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000080/2010-43
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.199 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000080/2010-43

Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
O presente processo veicula Auto de Infração (e-fls.; 6 e ss) lavrado em face do
contribuinte acima identificado, para fins de exigência do Imposto de Renda Pessoa Física,
relativo ao ano-calendário de 2006, no valor principal de R$ 2.669.248,725, e acréscimos penais
e moratórios, em face da constatação da infração de OMISSÃO DE RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
COM
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
O sujeito passivo impugnou o lançamento (e-fls. 125 e ss), suscitando as seguintes
teses:
 Nulidade do lançamento, face à retroatividade benigna, caracterizada pela
extinção da CPMF; pela carência da tipificação da fundamentação legal e a base
de cálculo; cerceamento do direito de defesa; desrespeito ao princípio
constitucional da razoabilidade, fundada na exigência de comprovação de
inúmeros depósitos.
 No mérito, aduziu que os créditos bancários decorrem da atividade de
intermediação de compra e venda de pescado, cuja comissão varia de 5% a 8%;
assevera que os valores declarados em DIRPF abrangem todas as operações
financeiras; aduz que, ainda que mantida a infração, o imposto deveria incidir
sobre 5% dos créditos bancários, que corresponde à comissão recebida pelo
interessado na intermediação de venda; assevera que o lançamento deixou de
considerar as transferências entre as contas da mesma titularidade, bem, como
contas do cônjuge; não foram consideradas como origens as sobras dos meses
anteriores; questiona a presunção de omissão de rendimentos fundada apenas em
extratos bancários. Assevera que a fiscalização deixou de intimar os beneficiários
dos valores debitados nas contas-correntes, de modo a comprovar que teriam
recebido os valores a título de pagamento pela venda de pescado in natura.
Assevera que a fiscalização deixou de efetuar a equiparação do sujeito passivo à
pessoa jurídica, em face das operações comerciais reveladas pelos créditos
bancários. Questionou a incidência de juros Selic sobre a multa de ofício.
 Refuta a majoração da multa de ofício, por falta de atendimento à intimação.
 Questionou a incidência de juros Selic sobre a multa de ofício.
Não obstante as alegações defensivas, a decisão de piso (e-fls. 150 e ss) julgou
improcedente a impugnação.
Cientificado, em 22/08/2014, o recorrente interpôs recurso voluntário, às e-fls.
180 e ss. Em suma, reitera as alegações da impugnação.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso por preencher os requisitos legais.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.199 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000080/2010-43

Rejeito as preliminares de nulidade do lançamento, por não vislumbrar a
ocorrência de nenhuma das hipóteses elencadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972. O
lançamento está devidamente fundamentado, vide Termo de Verificação Fiscal, às e-fls. 10 e ss,
e descrição dos fatos e enquadramentos legais do Auto de Infração, às e-fls. 8 e 9, e assegurando
o contraditório e a ampla defesa.
Quanto às alegações de nulidade por ofensa à razoabilidade; e de que não teria
sido aplicada a retroatividade benigna, face à extinção da CPMF, registro que tal instituto
somente se aplica a penalidades, e não aos aspectos materiais do fato gerador. Não há vício
algum no lançamento, que trata de omissão de rendimentos caracterizada por créditos bancários
de origem não comprovada, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, norma que não foi
afetada pela extinção da CPMF, e que não comporta juízo de razoabilidade, sob pena de ofensa
ao princípio da legalidade, que vincula a autoridade lançadora.
Rejeito as alegações pertinentes à incidência dos juros moratórios, calculados com
base na Taxa SELIC, incidente sobre a multa de ofício aplicada, em aplicação ao enunciado da
Súmula CARF no 108, que vincula esse colegiado, verbis:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente
à multa de ofício.
Acolho o requerimento da exclusão do agravamento da multa de ofício, que deve
ser reduzida para o patamar de 75%, em aplicação ao enunciado da Súmula CARF no 133,
verbis:
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica,
por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou
presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.
Quanto ao mérito da infração de omissão de rendimentos, registro que a exigência
tem fundamento no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, cabendo ao sujeito passivo a prova,
mediante documentação idônea, de forma individualizada, de cada um dos depósitos, quando
regularmente intimado pela autoridade fiscal, como foi o caso, não bastando para tal alegações
genéricas.
O ônus de comprovar a origem é do sujeito passivo, e não da autoridade
lançadora, sob pena de se negar a validade da presunção legal instituída a favor do fisco. Assim,
diferente do que alega o recorrente, não cabia à autoridade lançadora proceder a diligência
alguma junto a supostos fornecedores de pescado, não cabendo fazê-lo, também, em sede de
julgamento do recurso voluntário. Caberia ao sujeito passivo trazer aos autos a prova
individualizada requerida pela lei. A omissão em fazê-lo implicou a constituição válida da
presunção de omissão de rendimentos.
Isso posto, considerando que a alegação de que os créditos bancários decorreriam
da atividade de intermediação de compra e venda de pescado não foi provada, o que afasta a
pretensão do sujeito passivo em ser equiparado à pessoa jurídica; considerando que o recorrente
não indicou nenhum crédito bancário que supostamente teria origem em conta da mesma
titularidade, ou contas bancária do cônjuge, conforme alegado, nego provimento à defesa de
mérito deduzida contra a infração de omissão de rendimentos.
Por fim, registro que a doutrina e jurisprudência citadas pela defesa, sem caráter
vinculante, não autorizam o afastamento dos dispositivos de lei que fundamentam o lançamento,
na parte que foi mantida nesse voto.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.199 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000080/2010-43

Conclusão
Do exposto, voto por rejeitar a preliminar e dar parcial provimento ao recurso para
alterar a multa de ofício para o patamar de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital